Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS - CPF: 036.490.021-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRATAMENTO INDICADO – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA VIÁVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Mantem-se a decisão agravada para obrigar a agravante a autorizar a realização do tratamento, porquanto demonstrada a sua imprescindibilidade para a recuperação da saúde da agravada.

A previsão de imposição de multa em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente tem por escopo compelir a parte ao cumprimento da determinação imposta, a fim de se dar maior efetividade ao processo. O valor fixado em R$ 1.000,00 encontra-se coerente com a realidade do agravante, não havendo assim, quaisquer indícios de dano irreparável ou de difícil reparação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020